Tribunal: TJPA
Processo: 0005309-22.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005309-22.2017.8.14.0040

APELANTE: MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR -AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ CONDICIONADA A QUALQUER ÓBICE DE CUNHO ADMINISTRATIVO PARA EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE REVELA PREMATURA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS.

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005309-22.2017.8.14.0040

APELANTE: MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3104

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 5328216), interposto por MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-Pa, (Id. Num. 5328214), nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer C/C Obrigação de Pagar
, ajuizada na origem, em desfavor dos apelados BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

A
decisão combatida
, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, por ausência de legitimidade de parte autora e falta de interesse de agir.

Os fatos.

Em síntese, sustentou a autora MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA, que no dia 18 de fevereiro de 2017, foi surpreendida com o recebimento de um extrato Bancário e a Apólice individual de seguro de vida em nome de seu filho RENE VASCONCELOS SOUSA, falecido em 08 de outubro de 2014, na qual a requerente consta como única beneficiária.

Discorreu a autora, que procurou o Banco/réu, na agência nº.5664-2, nominada de Rio Verde, sediada na Av. Juscelino Kubistchek, s/nº, quadra 111, lote 101 a 103, Bairro Rio Verde, Município de Parauapebas-Pa, para receber o pagamento do seguro por morte acidental de seu filho Rene Vasconcelos Souza, representado pela apólice nº. 247777 sem extensão ao cônjuge, com cobertura por morte acidental, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), quando foi informada que teria ocorrido um lamentável engano, e a autora poderia desconsiderar o estrato bancário e a apólice, ou seja, os documentos que lhe foram enviados pelo Banco réu/apelado.

Diante do ocorrido, a Sr.ª MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA, manejou a presente demanda, na qual requereu inicialmente a gratuidade de justiça; inversão do ônus da causa; o julgamento a ação para determinar que seja paga a indenização referente ao seguro de vida em questão, assim como a indenização por Dano Moral.

Regularmente citado o Banco do Brasil S/A ofereceu contestação na qual confirmou todo o ocorrido. Entretanto, aduziu em sede de preliminar a sua ilegitimidade passiva, carência da ação e consequentemente a extinção do feito, até porque não existe no Banco apólice assinada pelo Sr. Rene Vasconcelos de Sousa, e se existe, esta não foi contratada junto ao Banco demandado.

Em seguida pugnou pela não concessão da justiça gratuita a autora.

Informou o Banco requerido, que em verdade, a apólice de seguro que acompanha a inicial, consta como cancelada pelo segurado, por ter sido constatado que o seguro foi contratado indevidamente em 16/12/2006, e após o falecimento do Sr. Rene Vasconcelos de Souza, não assistindo qualquer razão o pleito autoral.

Finalizou requerendo seja acolhida, as assertivas declinadas na peça contestatória.

Por sua vez a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, se defendeu, arguindo preliminar de Carência de Ação; Ausência de Interesse de Agir e Ausência de Encaminhamento de Documento Necessário para Análise do Sinistro.

No mérito, após tecer comentários sobre a carência do direito perseguido pela autora, finalizou pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio então a r. sentença ora recorrida
(Id. Num. 5328214).

Inicialmente a magistrada
a quo
examinou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco/réu, e decidiu pela sua procedência, aduzindo que o Banco atua como mero intermediador do contrato de seguro, só devendo ser responsabilizado em situações excepcionais, e assim
acolheu a preliminar
de ilegitimidade passiva do primeiro réu (Banco do Brasil S/A).

Com relação a preliminar ofertada pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, que também obteve acolhimento, pontuou a Magistrada que a referida preliminar de falta de interesse de agir merece prosperar

Ponderou, que
cabia a beneficiária do seguro protocolar primeiramente junto a seguradora, administrativamente
, o pedido de pagamento de seguro, fato que não ocorreu, de forma que não há nos autos a pretensão resistida por parte da requerida. E assim, com efeito, não há interesse de agir, apoiado na necessidade de vir em juízo, quando, sequer, foram submetidos os fatos e documentos comprobatórios, a uma prévia análise da seguradora, não tendo a autora, oportunizado a empresa de seguros decidir sobre o pagamento ou não do prêmio.

Concluído seu raciocínio, sopesou a Magistrada, que inexistindo a demonstração da recusa administrativa da ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, em conceder o benefício, impõe-se a extinção da ação do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por ausência de interesse de agir, sem julgamento do mérito.

Em ato contínuo, condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC/2015 dada à gratuidade de justiça concedida.

Inconformada a autora Maria Goreth Vasconcelos Sousa,
APELOU
(Id. Num. 5328216).

Fez inicialmente um breve relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a querela, e em seguida transcreveu a parte dispositiva da r. sentença.

No
mérito
, pugnou pela reforma do
Decisum
, sob o argumento de que é idosa, e foi submetida a tal constrangimento, não restando outra alternativa, senão a de recorrer ao Judiciário para ver garantido o seu direito, com fulcro no art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Argumentou a apelante, que as
rés/apeladas, em suas contestações confirmam a existência da apólice
, no entanto, o Banco do Brasil S/A, após encaminhar à autora, cópia do Extrato Bancário e da Apólice do Seguro pactuado com o seu filho Rene Vasconcelos de Sousa, já falecido, voltou atrás em sua comunicação, alegando tratar-se de um engano, e sem fornecer qualquer documentação relacionado ao suposto equívoco, limitou-se a informar que o aludido contrato havia sido cancelado.

Asseverou ainda, que por seu turno, a Seguradora/ré, arguiu em sede de preliminar, a falta de interesse de agir da autora,
por não ter sido efetuado o pedido administrativo antes da propositura da ação
, com a protocolização da solicitação juntamente com a entrega da documentação necessária a concessão do seguro. No entanto, em nenhum momento informou qual seriam as tais documentações.

Alegou a recorrente, que é evidente a falha na prestação dos serviços, que de forma intencional e com o objetivo de lesar a beneficiária, ambas as requeridas, dificultam a qualquer custo o recebimento do valor referente ao seguro, o qual deverá somar-se a indenização moral que faz
jus
, por todo o constrangimento a que foi submetida.

Ressaltou que o seguro constitui também um contrato de consumo, eis que o art. 3º, § 2º da Lei 8.078/1990 inclui entre os serviços por ela abrangidos os de natureza securitária, incluindo-se entre eles o seguro de vida. E mais, com relação à prova do contrato, o art. 758 do Código Civil dispõe que ela se dá pela exibição da apólice, que foi anexa aos autos e confirmada pelas Apeladas, e dispõe expressamente o nome do segurado e da beneficiária.

Com estes argumentos requereu a reforma integral da decisão de primeiro grau, para reconhecer a responsabilidade das Demandadas; o interesse da agir da autora; e a falha na prestação de serviços pelas Requeridas, condenando-as ao pagamento da indenização correspondente ao seguro de vida, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), referente ao contrato/apólice pactuada pelo filho da autora, Rene Vasconcelos Sousa com o Banco do Brasil S/A e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, no percentual de 100% (cem) por cento do prêmio, somando-se a este, o valor a ser arbitrado a título de Dano Moral.

O Banco do Brasil S/A,
contrarrazoou
o recurso (Id. Num. 5328222), pontuando que em momento algum infringiu nenhuma das disposições do Código de Defesa do Consumidor ou de qualquer outra disposição legal aplicável ao caso concreto, não havendo, portanto, que se falar em indenização por Dano Moral e Material, devendo ser mantida a sentença de improcedência, com a condenação da parte contrária ao ônus de sucumbência.

Por sua vez, nas
contrarrazões
acostadas pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL/apelada (Id. Num. 5328224), pugnou pelo não conhecimento do recurso, sustentando que a sentença foi proferida em total consonância com a legislação e entendimento jurisprudencial atual, dada a inexistência de contato, assim como, pela falta de requerimento administrativo prévio, com a entrega dos documentos necessários a abertura do processo administrativo.

Ressaltou ainda, que
in casu
, existem fatos sem esclarecimento, e não comprovados pela Recorrente, a justificar o direito que alega possuir, o que implica na inexistência de interesse processual e consequentemente na ausência do dever de indenizar.

Encaminhados os autos a esta Corte, foram incialmente distribuídos ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que se manifestou impedido de julgar o recurso por compor uma das Turmas e Seção de Direito Público (Id. Num. 5409422).

Em virtude de uma nova distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Antecipo que o recurso comporta provimento.

A autora/apelante pretende a condenação das rés/apeladas, ao pagamento de indenização securitária no importe de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), correspondente ao seguro de vida, pactuada com o Banco do Brasil S/A e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, pelo seu filho Rene Vasconcelos Sousa, falecido em 08 de outubro de 2014, no qual a autora consta como única beneficiária.

Ao prolatar a r. sentença, entendeu a Magistrada Singular, que a autora não possui interesse processual, pois não comprovou ter solicitado junto à Seguradora/ré,
administrativamente
, o pagamento da indenização que entende fazer
jus
, inexistindo, portanto, qualquer indício de prova de que eventualmente ocorreu a solicitação ou que o pedido tenha sido negado pela Seguradora demandada.

Com essas ponderações, o Juízo
a quo
, chegou à conclusão de que os pedidos formulados na exordial não mereciam prevalecer, e extinguiu ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Ao meu sentir, a Magistrada Singular laborou em equívoco.

Tanto a doutrina como a jurisprudência, são assentes no sentido de que, o não exaurimento da via administrativa não pode se constituir em obstáculo à postulação judicial do pretenso direito que a parte alega possuir.

A questão posta a exame é de fácil compreensão e já foi objeto de exame por diversas vezes pelos Tribunais Pátrios, tendo estes se posicionado no sentido de que: “
a parte autora não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício do seu direito, bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e assim, perceber a tutela jurisdicional
.”.

Entender de forma diversa, é vulnerar o princípio constitucional do acesso à justiça. Logo, a parte autora, ora recorrente, não está obrigada a esgotar a via administrativa, para só então poder ingressar com a ação judicial.

Tal exigência é ilegal e atropela o direito constitucional do cidadão em buscar o direito que entende possuir, junto ao Poder Judiciário.

Cito alguns precedentes. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
- SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DAS ALTERAÇÕES OPOSTAS PELA LEI 11.945/2009 - PROVAS DA INVALIDEZ PARCIAL, INCOMPLETA E PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, OBSERVADO O PERCENTUAL DA INCAPACIDADE DO REQUERENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (Apelação Nº 201400824257, 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, JOSÉ DOS ANJOS, RELATOR, Julgado em 24/03/2015).

“APELAÇÃO -
SEGURO DE VIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - CARÊNCIA DE AÇÃO PELO NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PAGAMENTO DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-RR - AC: 0010137166665, Relator: Des. RICARDO OLIVEIRA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015).

“Seguro de vida
- Indenização Embargos à execução -
Ausência de documentação para liquidação do sinistro - Irrelevância. O não exaurimento da via administrativa não pode se constituir em obstáculo à postulação da embargada, não só porque a embargante não demonstrou que, com a comunicação, as consequências do evento poderiam ser atenuadas, como também, com ela, o pleito da beneficiária seria atendido.
Seguro de vida Embargos à execução Excesso de execução - Insurgência genérica Inocorrência. Se a embargante cuidou de apontar de forma inequívoca o que entende por excesso de execução, não se há falar em inépcia da petição inicial, ainda que desacompanhada de documento denominado demonstrativo de cálculo. Seguro de vida Embargos à execução - Contratação de advogado pela embargada - Danos materiais - Não configuração. Ao deduzir sua pretensão em juízo, a embargada exerceu um direito que lhe é assegurado e o exercício desse direito não pode ensejar reparação, mesmo na hipótese de procedência do pedido, para o que a lei prevê regras específicas e relacionadas à sucumbência. Recursos improvidos. (TJ-SP - APL: 439059220098260405 SP 0043905-92.2009.8.26.0405, Relator: Orlando Pistoresi, Data de Julgamento: 21/09/2011, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2011) grifei

"Seguro de vida em grupo - Prescrição - Beneficiário. Tratando-se de indenização securitária pleiteada pelos filhos do segurado, a prescrição ânua não os atinge, sendo aplicável à hipótese a regra geral, cuidando-se de prescrição decenal (art. 205, CC). Seguro de vida em grupo - Indenização - Ausência de documentação para liquidação do sinistro - Irrelevância.
O não exaurimento da via administrativa não pode constituir obstáculo à postulação dos apelados, sobretudo levando-se em conta que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente à apreciação e deferimento do pleito inicial.
Recurso improvido." (TJ-SP - APL: 23193220088260075 SP 0002319-32.2008.8.26.0075, Relator: Orlando Pistoresi, Data de Julgamento: 26/10/2011, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2011) grifei

“...Ausência de documentação para liquidação do sinistro - Irrelevância.
O não exaurimento da via administrativa não pode constituir obstáculo à postulação dos apelados, sobretudo levando-se em conta que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente à apreciação e deferimento do pleito inicial.
Recurso improvido” (TJ-SP - APL: 23193220088260075 SP 0002319-32.2008.8.26.0075, Relator: Orlando Pistoresi, Data de Julgamento: 26/10/2011, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2011).

"
A ausência de envio do aviso de sinistro à seguradora não retira do segurado o direito de ação objetivando receber a indenização pelo sinistro
" (AI 810.594-00/6 - 11ª Câm - 2º TAC - Rel. Juiz Egidio Giacoia -J. 18.8.2003).

Por outro lado, não há que se falar em ausência de elementos essenciais à petição inicial.

Embora a autora não tenha esclarecido minuciosamente o ocorrido que levou a óbito o seu filho, limitando-se a mencionar o falecimento do segurado, seu filho, informou que decorre de acidente.

Noutro quadrante, não se pode olvidar que a autora/apelante, trouxe com a inicial, a certidão de óbito; documentos pessoais; cópia da apólice e do extrato Bancário que lhe foi encaminhado pelo Banco do Brasil S/A, assim como outros documentos hábeis a comprovar o pretenso direito, suficientes a delimitar a controvérsia.

Portanto, incabível a extinção do processo, uma vez que, não configurada a deficiência na descrição dos fundamentos de fato e do pedido, contendo a inicial os documentos já mencionados, e que a acompanharam a exordial, elementos suficientes à exata compreensão do pedido formulado.

Desse modo, entendo que foi prematura a extinção do feito pelo juízo
a quo
.

Em tais condições, fica afastado o decreto de extinção do processo. Conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de
ANULAR A SENTENÇA
, reconhecendo o interesse de agir da parte apelante e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, até seus ulteriores termos.

Assim voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021